Tribunal: STF
Processo: ARE 966927
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.